Tribunal: CARF
Processo: 13506.720048/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13506.720048/2017-45
ACÓRDÃO
2402-013.547 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
INTERESSADO
ROBERTO ANTONIO DE ARAUJO BEZERRA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. ART. 1.022
DO CPC. ART. 116, DO RICARF. FINALIDADE INTEGRATIVA. EFEITOS
INFRINTENTES.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão
embargada. Embora não se prestem à rediscussão do mérito, admitem, de
forma excepcional, efeitos infringentes, quando o saneamento do vício
identificado conduzir necessariamente à modificação do resultado do
julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, dando total provimento ao recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.547 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13506.720048/2017-45
2
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
João Ricardo Fahrion Nüske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual – DAA do Recorrente, por meio do qual se apurou Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física – IRPF suplementar, em razão de os rendimentos percebidos do Fundo do
Regime Geral de Previdência Social terem sido declarados como isentos, sem, contudo, a devida
comprovação de que tais valores decorreriam da condição de portador de moléstia grave.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, a qual foi julgada
improcedente, ao fundamento de que o laudo médico apresentado não atendia aos requisitos
exigidos pela legislação de regência para fins de comprovação de moléstia grave.
Em decorrência, foi interposto o competente Recurso Voluntário, no qual o
Recorrente juntou Laudo Médico Pericial com o intuito de comprovar sua condição de portador de
moléstia grave.
Remetidos os autos a este Conselho, foi proferido o Acórdão no 2402-009.056, cujo
julgamento se deu sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do Regimento Interno,
com a reprodução do voto condutor do acórdão paradigma, cuja conclusão restou assim
consignada:
“Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), do ano-calendário de 2012, exercício 2013,
os rendimentos de aposentadoria recebidos pelo contribuinte a partir de abril de
2012, não se incluindo o valor de R$ 19.895,39, recebido da Caixa Econômica
Federal e não acatando o pleito em relação à menor Camila Leal de Menezes
Negromonte, pelo fato da mesma não constar no rol de seus dependentes, por
falta de previsão legal.”
Assim, em observância ao decidido no acórdão paradigma, o Acórdão no 2402-
009.056 reconheceu a condição do Recorrente como portador de moléstia grave, cancelando o
lançamento fiscal relativo à eventual omissão de rendimentos percebidos do Fundo do Regime
Geral de Previdência Social. Contudo, no tocante à glosa de despesas relativas a supostos
dependentes, negou provimento ao recurso nessa parte.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.547 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13506.720048/2017-45
3
Entretanto, quando da formalização do Acórdão, o I. Conselheiro Relator verificou a
existência de vício, razão pela qual foram opostos Embargos de Declaração, os quais se passam a
analisar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Os Embargos de Declaração constituem meio processual de integração da decisão,
cabíveis nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, aplicável de forma supletiva
ao processo administrativo fiscal, os aclaratórios têm por finalidade exclusiva o aperfeiçoamento
do julgado
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, o art. 116 prevê
expressamente o cabimento dos Embargos de Declaração “quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma”, garantindo sua oposição, inclusive, pelo Conselheiro
do Colegiado, tal como procedido no presente caso.
Na hipótese em exame, conforme suscitado pelo Conselheiro Relator, evidencia-se
a existência de vício no Acórdão embargado, na medida em que houve indevida reprodução de
fundamentos constantes do acórdão paradigma em relação a matéria que não integra a
controvérsia dos presentes autos.
Com efeito, o acórdão paradigma apreciou, de forma conjunta, (i) a incidência do
Imposto de Renda sobre rendimentos de aposentadoria percebidos por contribuinte portador de
moléstia grave e (ii) a glosa de despesas relacionadas a dependente.
Ocorre que, no caso concreto, a exigência fiscal está circunscrita à suposta omissão
de rendimentos oriundos do Regime Geral de Previdência Social, declarados como isentos sem a
devida comprovação da condição de moléstia grave, não havendo controvérsia quanto à glosa de
despesas com dependente.
Nesse sentido, a reprodução integral do voto paradigma, nos termos do art. 47 do
Anexo II do RICARF, acabou por transportar para o presente feito fundamento estranho à lide,
resultando em desconformidade entre os fundamentos determinantes do julgado e a situação
fática dos autos.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.547 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13506.720048/2017-45
4
A desconformidade verificada evidencia a presença de vício passível de saneamento
por meio da via integrativa, notadamente porquanto há descompasso entre os fundamentos
adotados — calcados na sistemática dos recursos repetitivos — e as particularidades fáticas e
jurídicas do caso concreto.
Tal circunstância atrai a incidência das hipóteses de cabimento dos Embargos de
Declaração, especialmente no que se refere à necessidade de correção de erro material e de
ajuste da coerência interna do julgado, a fim de que reflita adequadamente a controvérsia
efetivamente submetida à apreciação deste Conselho.
Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para
sanar o vício apontado, com a consequente adequação do julgado à matéria efetivamente
controvertida nos autos.
Nestes termos, acolho os Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos
infringentes, para dar total provimento ao Recurso Voluntário, a fim de excluir da base de cálculo
do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), referente ao ano-calendário de 2014, exercício de
2015, os rendimentos de aposentadoria recebidos pelo contribuinte no valor de R$ 34.951,44.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 106
DF CARF MF
Original